Tribunal: TJES
Processo: 5024072-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024072-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: EMANUEL JOSE REIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Conforme narrativa presente na inicial, a parte autora, em síntese, alega que, no dia 14/04/2023, recebeu uma mensagem de texto-SMS da empresa Livelo contendo um link para resgate de pontos do telefone código de área 85 99745 4255, mas não chegou a realizar o login. Aduz que, no dia 17 de abril de 2023, recebeu uma ligação supostamente do Banco do Brasil, por meio do telefone 011 4004-0001, telefone este que consta no site do Banco do Brasil como o telefone de contato da empresa. Relata que, ao verificar o número que estava ligando, prontamente atendeu a ligação acreditando ser do Banco do Brasil onde foi questionado pelo atendente acerca de uma suposta transação de aproximadamente R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), realizada em seu cartão de crédito. Ao informar ao suposto atendente do banco que não realizou tal compra, foi orientado que devesse se dirigir até a sua agência bancária para verificar se houve alguma fraude em sua conta bancária. Relata que o atendente ainda informou que o setor de fraude iria entrar em contato com ele para auxiliar no procedimento. Logo em seguida entraram em contato pelo WhatsApp através do número 61 998226420, orientando-o que, ao chegar a agência bancária, deveria enviar uma mensagem ajuda para que houvesse orientação quanto ao referido procedimento no caixa eletrônico. Alega que, logo em seguida, o supramencionado número fez uma vídeo chamada mas sem se identificar e solicitou que acessasse o menu liberação e filmasse o QRCode apresentado na tela do caixa eletrônico e pediu para que imprimisse o extrato e realizasse um saque e desinstalasse o aplicativo do Banco do Brasil, pois a conta seria bloqueada por questão de segurança. Assevera que, no mesmo dia, percebeu que sua linha telefônica de número 32 99999-1007 estava bloqueada e, ao entrar em contato com a operadora de telefonia, foi informado que o bloqueio ocorreu por motivo de segurança. Afirma que, no dia 18/04/2023, foi a sua agência bancária e teve a ciência de que foi vítima de um golpe, constatando que foram criados indevidamente 3 cartões virtuais, com a realização de inúmeras compras, aumento do limite de cheque especial, saques de valores depositados na poupança e o envio de 3 Pix ao beneficiário Alex Batista dos Santos, sendo 2 da conta corrente e 1 da poupança. Relata que, neste primeiro momento, constatou um prejuízo de aproximadamente R$ 33.489,44 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), contudo contestou e parte do valor foi estornado. Verificando um saldo de prejuízo de R$ 11.899,99 (onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), ao qual foi instaurado um procedimento interno junto ao banco para apuração, entretanto a instituição financeira negou o pedido de restituição desse montante transferido via Pix. Alega que registrou Boletim de Ocorrência, mas não obteve estorno dos valores transferidos indevidamente. Aduz, ainda, que entrou em contato com a operadora de cartão Ourocard, vinculada ao Banco do Brasil, para questionar o pagamento de impostos realizados em seu cartão de crédito, porém a operadora de Cartão se nega a ressarcir o montante de R$ 10.077,03 (dez mil e setenta e sete reais e três centavos), mesmo tendo aceitado a contestação várias compras realizadas junto aos cartões virtuais criados pelos golpistas em sua conta”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de: A) R$5.000,00 em indenização por danos morais e B) R$21.977,02 à título de restituição de danos materiais.

3. Através de recurso inominado às rés suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requerem a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, utilizando como fundamentos os mesmos motivos que a afastam na decisão recorrida: “Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo réu, porquanto a análise da pertinência subjetiva da demanda, considerando a teoria da asserção, é feita de maneira abstrata, com base nas alegações autorais, sem a necessidade de incursão na seara probatória. No presente caso, a parte autora alega que o requerido participou, de alguma forma, para a ocorrência dos fatos narrados na inicial, do que se conclui ser inviável o reconhecimento da ilegitimidade passiva”.

6. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, devidamente comprovada por parte da requerente, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Desse cenário, verifica-se que os réus não se desincumbiram do dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, já que não demonstraram a ausência de contribuição de prepostos no contato por meio de ligação telefônica com o autor no momento da fraude, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Ademais, o autor, após os contatos telefônicos dos estelionatários, procurou atendimento presencial junto ao banco réu, tendo a sua preposta novamente falhado no atendimento, tanto que, após o requerente comparecer a outra agência bancária o gerente de imediato identificou o golpe, tendo procedido com o cancelamento de algumas transações bancárias contestadas pelo autor”.

7. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão: “No que tange aos danos morais, entendo que os mesmos são devidos à parte autora. A falha na segurança dos serviços e a ausência de solução, impõe a devida e necessária reparação. Os danos morais estão devidamente caracterizados, pois os réus deram causa ao incidente e não solucionaram o problema, mesmo após os questionamentos realizados quanto à legalidade das transações bancárias apontadas”. Nesse sentido, a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa..

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)